Tribunal: TJES
Processo: 5000975-95.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000975-95.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MAXIMIRA DO CARMO GOMES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. COBRANÇAS QUE MAJORAM AS FATURAS EM R$ 15,99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DECLARAR INEXIGÍVEIS AS COBRANÇAS RELATIVAS A "VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II" E "SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74", DEVENDO A REQUERIDA SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS RELATIVAS, BEM COMO CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 335,98, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E R$ 2.000,00, POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FATURAS COLACIONADAS PELA PARTE AUTORA COMPROVAM QUE OS VALORES A TÍTULO DE "VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II" E "SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74" ONERAM A CONSUMIDORA. ALTERAÇÃO NO VALOR TOTAL DAS FATURAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.